Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACIMA DO MÍNIMO. JUSTIFICATIVA. OMISSÃO. CRITÉRIOS NORTEADORES. ATUAÇÃO INCESSANTE. ESCLARECIMENTO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. No caso, apesar de a demanda não apresentar grande complexidade, inclusive a sentença proferida foi de improcedência liminar do pedido, o ente distrital teve que apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios em face da sentença e ao recurso de apelação, esclarecimentos quanto à eventual ilegitimidade da Banca responsável pelo concurso, além do recurso de embargos declaratórios, que originou a verba honorária ora impugnada evidenciando uma atuação incessante do patrono, exigindo a fixação dos honorários acima do mínimo legal.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.